Tribunal: TJBA
Processo: 8011943-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011943-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JUSCELIO LOPES COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de apelação. Busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária de veículo. Comprovação da mora. Requisito indispensável. Súmula 72 do STJ. Art. 2º, §2°, do Decreto lei n° 911/1969. Aviso de recebimento que informa resultado “não procurado”. Inconsistência da prova da mora. Precedentes. Tema 1132 do STJ. Inaplicabilidade. Recurso não provido.

J
uízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão impugnado.

I. Caso em exame

1. O encaminhamento dos autos a este Relator se deu com arrimo no art. 1.030, inciso II, do CPC, o qual faculta ao Julgador o exercício do juízo de retratação nos casos em que a decisão combatida divirja do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se uma nova análise acerca do enquadramento ou não do caso concreto ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça fixado em decorrência do julgamento do REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132).

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tema 1132.

4. Da análise minudente dos documentos arrolados pelo agravante, verifica-se que a notificação extrajudicial fora expedida, não podendo, contudo, ser entregue no endereço da parte agravada, tendo em vista que retornara ao remetente sem êxito, constando informação de “NÃO PROCURADO” (ID 425671751 – processo referência), impedindo a constituição do devedor em mora, visto que sequer chegou ao endereço do destinatário.

5. Detectada a existência de relevante distinção do caso concreto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no Tema 1132, não se vislumbra supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo de retratação e modificação do julgado desta Eminente Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão de ID 60083983, diante da inaplicabilidade do tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n
º
8011943-23.2024.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO J. SAFRA S/A

e agravado

JUSCELIO LOPES COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, MANTER O ACÓRDÃO

nos termos do voto do Relator.